Tribunal: TJES
Processo: 5004354-81.2023.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004354-81.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: CARLOS FONTANA CLAUDIO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5004354-81.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: CARLOS FONTANA CLAUDIO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO
PENAL
. MARCO INTERRUPTIVO PARA FINS DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS.
TERMO INICIAL PARA
CONTAGEM DO PRAZO. DATA DA ÚLTIMA PRISÃO.
LIVRAMENTO CONDICIONAL. PRAZO EM EXCESSO.
RECURSO IMPROVIDO.

1. Conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, seguido por este Egrégio Tribunal de Justiça, a data-base para a contagem de futuros benefícios ao agravante deve ser a da última prisão ou da falta grave.

2. No caso, considerando que o agravante foi preso pela última vez em 08/02/2022, por força de mandado de prisão, é pertinente que a partir da referida data comece a contagem de benefícios executórios.

3. Não há que se falar em detração da última condenação pelo tempo cumprido em excesso em livramento condicional, uma vez que o agravante fora condenado à pena privativa de liberdade, de maneira que não poderia ser detraída por pena cumprida em livramento condicional, que não configura regime prisional, e sim antecipação de liberdade

4.
Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5004354-81.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: CARLOS FONTANA CLAUDIO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de Recurso de
Agravo de Execução Penal
interposto por
CARLOS FONTANA CLÁUDIO
em face da r. Decisão (Id. 4847325, p. 11/12) proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha (Exclusiva do Regime Fechado – SEEU), nos autos do processo de execução tombado sob nº 0003224-95.2007.8.08.0035, por meio da qual fora fixada como marco interruptivo para o cálculo da progressão de regime prisional a data da última prisão do réu, bem como indeferiu o pedido de consideração de pena efetivamente cumprida para o tempo em que o agravante esteve em gozo de Livramento Condicional.

Nas razões recursais apresentadas (Id. 4847325, pp. 02/10), a Defensoria Pública Estadual requer que seja estabelecida como data-base para fins de benefícios penais a data da primeira prisão, bem como o reconhecimento como pena efetivamente cumprida do tempo em que o apenado esteve em período de prova.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Por intermédio das informações expostas nos autos, bem como no SEEU (Sistema Eletrônico de Execução Unificado), constata-se que o agravante fora condenado por 03 (três) vezes, sendo a primeira condenação pelo crime previsto no art. 157, do Código Penal, enquanto a segunda é pela prática do delito previsto no art. 28, da Lei n° 11.343/06, e no art. 16, da Lei n° 10.826/03, e a terceira se deu pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei n° 11.343/06.

Inicialmente, registro que a tese acerca da fixação da data-base possuía
j
urisprudência consolidada tanto no Supremo Tribunal Federal (RHC 133934, Relatora: Min. CÁRMEN LÚCIA, julgado em 10/5/2016) quanto no Superior Tribunal de Justiça (HC 332.093/PR, Rel. Min. NEFI CORDEIRO, julgado em 19/5/2016), no sentido de que, sobrevindo condenação no curso da execução criminal, interrompe-se o cômputo do prazo para a concessão de benefícios executórios, começando a recontagem a partir do trânsito em julgado da última condenação contabilizada na unificação das penas.

Esse também era o entendimento agasalhado por ambas as Câmaras Criminais deste Egrégio Tribunal de Justiça (TJES, Agravo de Execução Penal, 100160014609, Relator: WILLIAN SILVA, Data de Julgamento: 04/5/2016; TJES, Agravo de Execução Penal, 100170004905, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Data de Julgamento: 24/5/2017).

Contudo, em 22/2/2018, a Terceira Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no bojo do REsp nº 1.557.461/SC e do HC nº 381.218/MG, processos afetados, superou o posicionamento outrora majoritário, passando a entender, por maioria de votos, que
“a alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios, em razão da unificação das penas, não encontra respaldo legal”
.

Noutras palavras, prevaleceu o entendimento de que
“
sobrevindo o trânsito em julgado de nova condenação no curso da execução penal, por delito praticado antes ou após o início da execução da pena, não há alteração da data-base para a obtenção de eventuais direitos, permanecendo como marco a data da última prisão”
(STJ, Decisão Monocrática proferida em 23/2/2018, pela eminente Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, no HC nº 398.846/ES). No mesmo sentido: STJ; EDcl no HC 379829/ES; Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO; SEXTA TURMA; Data do Julgamento: 04/8/2020; Data da Publicação: 12/8/2020)

Adotando a orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça, este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o tema, veja-se:

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO.
UNIFICAÇÃO DE PENAS.
DETRAÇÃO.
DATA-BASE. ÚLTIMA PRISÃO.
RECURSO DESPROVIDO.1.
A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.557.461/SC, firmou a orientação de que a superveniência do trânsito em julgado da sentença condenatória não poderia servir de parâmetro para análise do mérito do apenado, sob pena de flagrante
bis in idem
, adotando-se, como data-base para aquisição de futuros benefícios, a data da prisão ou da última infração disciplinar.
2. Ausência de erro material a ser sanado. (TJES, Agravo de Execução Penal nº 0000944-52.2020.8.08.0050, Rel. WILLIAN SILVA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 29/9/2021, Data de Publicação: 07/10/2021)

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL -
NOVA CONDENAÇÃO NO CURSO DA EXECUÇÃO UNIFICAÇÃO DE PENAS - MARCO INTERRUPTIVO DO PRAZO PARA AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIOS NA DATA DA ÚLTIMA PRISÃO
- AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1
.
Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, seguido por este Egrégio Tribunal,

a data-base para a contagem de futuros benefícios ao agravante deve ser a da última prisão
ou do cometimento do último delito. 2.

Assim, faz-se necessária a manutenção da decisão recorrida. 3. Agravo em execução penal conhecido e improvido.

(TJES, Agravo de Execução Penal nº 0000209-69.2021.8.08.0022, Rel. ADALTO DIAS TRISTÃO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/8/2021, Data de Publicação: 27/8/2021)

Assim, é necessário determinar que a data-base para a concessão dos benefícios da execução seja a data
da

última prisão ou
da
falta grave
.

Depreende-se dos autos que o agravante foi beneficiado com o livramento condicional em 01/9/2016, sendo que, no curso do referido benefício, o apenado fora condenado pela prática de novo crime.

Nesse contexto, em
14
/
5
/201
4
, o agravante cometeu o crime previsto no art. 157, § 2º-A, do Código Penal, pelo qual fora julgado nos autos do processo nº 0008695-72.2018.8.08.0014, tendo ocorrido o trânsito em Julgado da Sentença em 24/5/2021, e a subsequente prisão do agravante, em 08/02/2022.

Dessa forma, em virtude do atual entendimento manifestado pelo Superior Tribunal de Justiça e adotado por este Eg. Tribunal de Justiça,
entendo ser pertinente a aplicação da data da última prisão, qual seja,
08
/
2
/20
22
, como sendo a data-base para fins de contagem d
e
benefícios.

Passo à análise do reconhecimento do período de prova como pena privativa de liberdade efetivamente cumprida.

Por esse viés, observo que o apenado deveria cumprir o livramento condicional pelo período de 05 (cinco) anos e 15 (quinze) dias, em referência às 02 (duas) primeiras condenações, contudo,
constato
que o Agravante cumpriu o mencionado benefício pelo prazo de 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 7 (sete) dias, de maneira a exceder o prazo previsto para cumprimento de livramento condicional.

Ocorre que, no caso vertente, a Defesa entende que o tempo em excesso cumprido pelo apenado em livramento condicional deveria ser detraído da pena estipulada em sua última condenação.

Nesse sentido, o Código Penal prevê, acerca da detração:

“Art. 42 - Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior.”

Logo, não há que se falar em detração, uma vez que o agravante fora condenado à pena privativa de liberdade, de forma que não poderia ser detraída por pena cumprida em livramento condicional, que não configura regime prisional, e sim antecipação de liberdade.

Outrossim, não se olvida o entendimento trazido pela Defesa de que: “[...]um dia em livramento condicional corresponde a um dia em cumprimento de pena privativa de liberdade [...]” (REsp n. 1.922.012/RS, julgado em 5/10/2021, DJe de 8/10/2021.), contudo, tal disposição não se confunde com o caso em voga, uma vez que faz referência ao limite das penas, previsto no art. 75, do Código Penal.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO
do recurso mas
LHE

NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)